Tribunal: TJSP
Processo: 2133177-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência – Ausentes os requisitos – Necessária instrução, com contraditório e ampla defesa – Possibilidade de revisão da decisão após resposta ou instrução.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2133177-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ELAINE APARECIDA NASCIMENTO AMARANTE (JUSTIÇA GRATUITA) e
OCTAVIO PEREIRA DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados CMA
VANTAGENS PLANO DE BENEFICIOS e PONTUAL REPAROS AUTOMOTIVOS
ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133177-31.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2133177-31.2020.8.26.0000
Agravante: Elaine Aparecida Nascimento Amarante
Agravado: CMA Vantagens e Pontual Reparos Automotivos
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34276)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Tutela provisória
de
urgência

Ausentes
os
requisitos

Necessária instrução, com contraditório e ampla
defesa
Possibilidade de revisão da decisão
após resposta ou instrução.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/19) de instrumento (fls.
20/90) interposto por ELAINE APARECIDA NASCIMENTO AMARANTE contra
r. decisão de fls. 50/51, proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível do Foro
Regional do Ipiranga da Comarca de São Paulo, Dr. Carlos Antônio Da Costa,
que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de
reparação de danos movida em face de CMA VANTAGENS e PONTUAL
REPAROS AUTOMOTIVOS, indeferiu a tutela provisória de urgência requerida
pela agravante.
Refere a agravante a contratação de seguro de
veiculo em coparticipação associativa firmado com a agravada CMA. Pontua a
ocorrência de acidente com o veiculo segurado, tendo sido o sinistro
comunicado oportunamente à agravada CMA que indicou a co-requerida
Pontual Reparos Automotivos para a realização do conserto do veiculo. Narra
que após a conclusão dos serviços o valor apresentado para o pagamento da
franquia era excessivo e não condizente com o contratado. Alega não ter
condições de pagar a franquia na forma proposta. Diz que suas condições
financeiras são precárias e necessita que o debito seja parcelado. Sustenta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133177-31.2020.8.26.0000 -Voto no
3
retenção indevida de seu veiculo na oficina agravada. Refere o grave prejuízo
eis que tem que arcar com os custos de sua locomoção e de sua filha e netas,
já considerada as parcas condições da família. Refere a aplicação do Código
de Defesa do Consumidor. Pretende a reintegração de posse de seu veiculo
liminarmente. Postula o efeito ativo e, ao final o provimento do recurso.
Negado o efeito ativo.
Dispensada a contraminuta, pois ausente citação.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Nos termos do prescrito pelo artigo 300 do Novo
Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo”.
E, no caso dos autos, não vislumbro a existência de
elementos que, de pronto, evidenciem a probabilidade do direito alegado e o
perigo de dano de difícil reparação ou ao resultado útil do processo.
A presente ação de obrigação de fazer foi proposta
pelo agravante com o objetivo de ter liberado o seu veiculo que esta em posse
da oficina credenciada pela seguradora, eis que a franquia de coparticipação
do seguro não foi paga. Pretende a agravante a rescisão contratual ou
adequação da clausula contratual para o pagamento do valor da franquia que
entende correto.
Afirma a agravante a contratação de seguro de
veiculo em coparticipação com a agravada CMA, e, diante da ocorrência de
sinistro oportunamente comunicado à seguradora, foi o veiculo encaminhado à
co-requerida
Pontual
Reparos
Automotivos,
oficina
credenciada
da
seguradora. Destaca que, após o conserto do veiculo, foi este retido pela
Oficina, uma vez que houve divergência quanto ao valor da franquia e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133177-31.2020.8.26.0000 -Voto no
4
facilitado o pagamento.
Pretende a liberação imediata do seu veiculo.
Pois bem.
Em que pesem as alegações da agravante, os fatos
alegados e documentos que instruem a inicial não são suficientes para conferir
a plausibilidade ao direito da parte autora, devendo ser analisados mediante o
contraditório.
De fato, de acordo com o conjunto probatório até
então reunido não há elementos seguros e suficientes que permitam, por ora,
analisar o cumprimento das condições contratuais que permitam a liberação
imediata do veiculo da agravante, sendo prudente aguardar, ao menos a
apresentação de defesa por parte das requeridas.
Diante
de
tais
circunstâncias,
as
questões
suscitadas necessitam de devida instrução, com observância de contraditório e
possibilidade de ampla defesa.
Assim, por agora, sem reparos à decisão agravada.
Todavia, não há óbice para que o agravante, após a
resposta ou dilação probatória, novamente pugne pela concessão da tutela
provisória de urgência (cf. artigos 296 e 298 do Novo Código de Processo
Civil).
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator